Tribunal: TJMT
Processo: 1001416-51.2020.8.11.0018
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001416-51.2020.8.11.0018
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (EMBARGANTE), PANTANAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA - CNPJ: 09.053.625/0001-96 (EMBARGADO), FATIMA MARIA MARTINS QUEIROZ - CPF: 406.614.311-34 (EMBARGADO), OTACILIO LOPES - CPF: 110.043.391-00 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. RECONHECIMENTO DE DECADÊNCIA. ART. 173, INCISO I, DO CTN. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO. INAPLICABILIDADE DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 173 DO CTN. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão unânime da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que reconheceu a decadência do crédito tributário, extinguindo a execução fiscal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão do acórdão quanto à análise da aplicação do parágrafo único do art. 173 do CTN, e, em caso afirmativo, se sua incidência seria apta a afastar a declaração de decadência do crédito tributário constituído.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4. O acórdão embargado analisou, com fundamentação adequada, a incidência da regra do art. 173, I, do CTN, fixando como termo inicial do prazo decadencial o primeiro dia do exercício seguinte ao da ocorrência do fato gerador.

5. A tese relativa à aplicação do parágrafo único do art. 173 do CTN não se aplica ao caso, pois trata de hipótese diversa, não sendo cabível quando já se apurou que o lançamento foi realizado fora do quinquênio legal.

6. A menção à suspensão da exigibilidade do crédito por impugnação administrativa não interfere no prazo decadencial, que é autônomo em relação à prescrição.

7. O julgador não está obrigado a responder a todos os argumentos, desde que a fundamentação adotada seja suficiente para a resolução da controvérsia.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “
1. Não há omissão no acórdão que adota fundamentação suficiente para afastar a incidência do parágrafo único do art. 173 do CTN, reconhecendo a decadência do crédito tributário com base no art. 173, I, do mesmo diploma. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabíveis quando fundados em mero inconformismo da parte
”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste Egrégio Tribunal de Justiça, que, à unanimidade, negou provimento ao agravo interno interposto, mantendo o reconhecimento da decadência do crédito tributário referente às Certidões de Dívida Ativa de números 201847 e 2018623896.

A ementa do acórdão embargado tem o seguinte teor (Id. 276331371):

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. DECADÊNCIA. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO APÓS O PRAZO LEGAL. ART. 173, INC. I, DO CTN. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo o reconhecimento da decadência do direito de a Fazenda Pública constituir os créditos tributários inscritos nas Certidões de Dívida Ativa (CDAs) no 201847 e no 2018623896. Os fatos geradores ocorreram nos anos de 2009 e 2010, iniciando-se a contagem do prazo decadencial em 01/01/2010 e 01/01/2011, respectivamente, com termo final em 01/01/2015 e 01/01/2016. A constituição formal dos créditos somente ocorreu em 16/11/2017 e 28/02/2018, após o prazo quinquenal estabelecido no art. 173, inc. I, do CTN. II. Questão em discussão 4. Discute-se a decadência do direito da Fazenda Pública de constituir o crédito tributário, considerando a expiração do prazo de cinco anos contados do primeiro dia do exercício seguinte ao do fato gerador, nos termos do art. 173, inc. I, do CTN. III. Razões de decidir 5. O art. 173, inc. I, do CTN determina que o direito de constituir o crédito tributário extingue-se após cinco anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. 6. No caso concreto, a Fazenda Pública extrapolou o prazo decadencial para a constituição do crédito, restando caracterizada a extinção do direito de cobrança. 7. A jurisprudência pacífica dos tribunais superiores reafirma que, transcorrido o prazo legal sem que tenha havido a constituição do crédito tributário, configura-se a decadência, impedindo a exigibilidade da obrigação fiscal. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: "A Fazenda Pública não pode constituir crédito tributário após o prazo decadencial de cinco anos previsto no art. 173, inc. I, do CTN, sob pena de extinção da exigibilidade do tributo."

A embargante sustenta, em síntese, que o acórdão incorreu em omissão ao deixar de se manifestar acerca da aplicação do parágrafo único do art. 173 do Código Tributário Nacional, dispositivo que, segundo sua interpretação, estabelece que a notificação do lançamento, e não a constituição definitiva do crédito, deve ser considerada como marco final do prazo decadencial.

Alega, ainda, que a exigibilidade do crédito tributário restou suspensa em razão da interposição tempestiva de impugnação administrativa, o que afastaria o reconhecimento da decadência.

Requer, portanto, o acolhimento dos embargos de declaração, com a atribuição de efeitos infringentes, a fim de que seja reformado o acórdão embargado, afastando-se o reconhecimento da decadência e reconhecendo-se a validade dos créditos tributários discutidos.

Em contrarrazões, a parte embargada, Pantanal Indústria e Comércio de Carnes Ltda. e outros, pugna pelo desprovimento do recurso, sob o fundamento de que o acórdão impugnado encontra-se devidamente fundamentado e isento de quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Sustenta, ademais, que os embargos opostos configuram mero inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, constituindo tentativa indevida de rediscussão de matéria já decidida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso, com fundamento no art. 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, contra acórdão proferido por esta Colenda Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, que reconheceu, de forma unânime, a decadência do crédito tributário discutido nos autos.

A embargante alega, em síntese, que o acórdão incorreu em omissão ao deixar de apreciar a questão relativa à aplicação do parágrafo único do art. 173 do Código Tributário Nacional, sustentando que referido dispositivo estabelece como marco final da decadência a data da notificação do lançamento tributário, e não a da constituição definitiva do crédito. Com base nisso, pleiteia a atribuição de efeitos infringentes aos aclaratórios, com a consequente reforma do acórdão, para afastar a declaração de decadência.

Os embargos merecem conhecimento, porquanto tempestivos e interpostos por parte legítima, em processo regularmente constituído, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Contudo,
não merecem acolhimento
.

Inicialmente, é oportuno ressaltar que os embargos de declaração têm como finalidade precípua suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material (art. 1.022 do CPC), não se prestando à reanálise do mérito da decisão ou à adequação do entendimento judicial ao interesse subjetivo da parte.

Dispõe o art. 1.022 do CPC:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

No caso em apreço, verifica-se que o acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada a questão relativa ao prazo decadencial para constituição do crédito tributário, adotando como marco inicial o primeiro dia do exercício seguinte ao da ocorrência do fato gerador, em consonância com o art. 173, inciso I, do CTN.

Eis o trecho do acórdão:

“[...] No caso em exame, os fatos geradores dos créditos tributários ocorreram nos anos de 2009 (CDA no 201847) e 2010 (CDA no 2018623896). Dessa forma, o prazo decadencial teve início em 01/01/2010 e 01/01/2011, respectivamente, findando-se em 01/01/2015 e 01/01/2016. Ocorre que, conforme se extrai dos autos, a constituição formal dos créditos somente se deu com a expedição dos Avisos de Cobrança Fazendária, datados de 16 de novembro de 2017 (Id. 198357235, referente à CDA no 201847) e 28 de fevereiro de 2018 (Id. 198357236, referente à CDA no 2018623896), ou seja, após o decurso do prazo quinquenal estabelecido no CTN. Dessa forma, tendo transcorrido lapso temporal superior a cinco anos entre o marco inicial da contagem e a constituição do crédito tributário, resta cabalmente configurada a decadência, nos termos do artigo 173, inciso I, do Código Tributário Nacional”. (Id. 278492399 - Pág. 3)

O colegiado destacou que os fatos geradores ocorreram nos anos de 2009 e 2010 e que, por consequência, os prazos decadenciais iniciaram-se, respectivamente, em 01/01/2010 e 01/01/2011, encerrando-se, portanto, em 01/01/2015 e 01/01/2016.

Apurou-se, ademais, que a constituição formal dos créditos ocorreu em 16/11/2017 e 28/02/2018, após o decurso do prazo legal de cinco anos, o que ensejou o reconhecimento da decadência.

A tese sustentada pela embargante, relativa à incidência do parágrafo único do art. 173 do CTN, não se mostra apta a infirmar o julgado, tampouco revela a alegada omissão.

Tal dispositivo trata de hipótese diversa — relativa à decadência nos casos em que a legislação não fixe prazo específico — e não se aplica ao presente caso, no qual se verificou lançamento de ofício, sendo corretamente reconhecida a decadência com base na regra geral do art. 173, inciso I, do CTN.

Nesse sentido é o posicionamento consolidado deste Sodalício:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSO TRIBUTÁRIO - AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA EM PREMISSA EQUIVOCADA – IMPOSSIBILIDADE – DECADÊNCIA RECONHECIDA DE OFÍCIO – CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DE ICMS APÓS O TRANSCURSO DO PRAZO DECADÊNCIAL DE 05 (CINCO) ANOS - REGRA DO ART. 173, I, DO CTN - OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NÃO VERIFICADA – MERO INCONFORMISMO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. 1. A decadência é matéria de ordem pública, podendo ser conhecida ou afastada de ofício e a qualquer tempo. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “não há falar em decisão surpresa quando o magistrado, diante dos limites da causa de pedir, do pedido e do substrato fático delineado nos autos, realiza a tipificação jurídica da pretensão no ordenamento jurídico posto, aplicando a lei adequada à solução do conflito” (STJ, AgInt no REsp 1.923.907/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, DJe de 23/03/2023) 2 . A interposição de embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC. Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins. 3. O prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário é dispensável, porque não há necessidade do órgão colegiado citar os dispositivos usados, desde que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação.

(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 1008312-61.2020 .8.11.0002, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 08/05/2024, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 09/05/2024)

Outrossim, o argumento de que a exigibilidade do crédito teria sido suspensa por impugnação administrativa não interfere na contagem do prazo decadencial, mas tão somente no prazo prescricional.

Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ACOLHIDA – PRAZO PARA CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO – ART. 173, INCISO I DO CTN – CRÉDITO TRIBUTÁRIO CONSTITUÍDO FORA DO QUINQUÊNIO LEGAL – DECADÊNCIA EVIDENCIADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O instituto da decadência somente deve ser reconhecido, nos casos em que a constituição definitiva do crédito tributário ocorrer depois de transcorrido o quinquênio legal, que na espécie é de 05 (cinco) anos 2. No caso dos impostos sujeitos a homologação, que é o caso do ICMS, a contagem do prazo decadencial, para a constituição definitiva do crédito tributário, passa a fluir no dia seguinte ao da entrega da declaração ou no dia do vencimento, o que ocorrer por último. Contudo, quando a parte devedora não recolhe o valor devido, o lançamento será de ofício, nos termos do art. 173, inciso I, do CTN e Súmula n .o 555, do STJ. 3. Constituído o crédito tributário fora do quinquênio legal, há de se reconhecer a decadência.
4 . Ressalto, ademais, que embora a interposição de recurso administrativo tenha o efeito de suspender a exigibilidade do crédito tributário, não implica necessariamente na suspensão ou interrupção do prazo decadencial, a luz da interpretação do art. 207, do Código Civil
5. Recurso conhecido e não provido.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1006909-66 .2022.8.11.0041, Relator.: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 02/04/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 05/04/2024)

[Destacamos]

Ressalte-se que a suposta omissão apontada foi, de fato, apreciada e afastada pela decisão colegiada, ainda que de forma implícita, mediante a adoção de fundamentação jurídica que rejeita a tese suscitada.

É pacífico o entendimento de que o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos apresentados pelas partes, desde que a decisão esteja devidamente fundamentada, nos termos do art. 489, § 1o, inciso IV, do CPC.

Não se verifica, pois, qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado, razão pela qual os embargos de declaração devem ser rejeitados.

Ademais, os presentes embargos configuram mero inconformismo com o resultado do julgamento, hipótese incompatível com a finalidade dos aclaratórios, conforme reiteradamente reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. 1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado ( CPC, art . 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1876801 RS 2016/0228764-9, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022)

Sendo assim, não se verifica omissão ou qualquer outro dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC a justificar a oposição dos presentes embargos, tratando-se, como bem observou o embargado em contrarrazões, de mero inconformismo com o resultado do julgamento.

Ante o exposto, com fundamento no art. 1.022 do CPC,
CONHEÇO
dos presentes embargos de declaração, mas
REJEITO-OS
, por não se verificar qualquer dos vícios elencados na norma processual de regência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025